Tribunal: TJMT
Processo: 1003939-22.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003939-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE MARCOS CARRASCO - CPF: 629.801.909-00 (ADVOGADO), COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - CNPJ: 78.956.968/0001-83 (AGRAVANTE), HELENA GARBUGE DE SA - CPF: 629.255.049-49 (AGRAVADO), ZULEIDE MARLENE DE SA TURCHETTI - CPF: 563.866.999-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA TURCHETTI IRGANG - CPF: 030.972.639-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI - CPF: 015.540.449-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINO GARBUGGIO - CPF: 024.891.209-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ TURCHETTI NETO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VERONEZ GARBUGGIO - CPF: 058.441.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE SUSPENDEU EFEITOS DE PENHORA EFETUADA SOBRE FRAÇÃO DE IMÓVEL - ANTERIORIDADE DO TÍTULO DA PROPRIEDADE DA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA

– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, ao restar efetivamente comprovado, através de Registro Imobiliário e certidão de óbito, que a embargante é coproprietária do imóvel penhorado, a constrição total do bem se mostra indevida de plano.

Não obstante a discussão trazida pelas partes quanto à divisibilidade ou não do imóvel (questão ainda pendente de análise pelo juízo a quo), certo é que a penhora não pode atingir os 50% pertencentes à embargante/agravada, que não figura como devedora na ação de execução.

Não bastasse, não há nos autos qualquer indício de má-fé da adquirente do imóvel, ora agravada, mormente a se considerar que inexistia registro de indisponibilidade à época da alienação do bem.

Dessa feita, estando pendente o julgamento dos embargos opostos por terceiro, até que se decida seu direito de propriedade, é prudente, em juízo cautelar, que se mantenha a decisão proferida pelo magistrado de piso, nos termos da nova legislação processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL contra decisão proferida PELO Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000597-52.2021.8.11.0092, opostos por HELENA GARBUGE DE SÁ, que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da penhora efetuada nos autos principais (0000175-90.2004.8.11.0092), sobre a fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel de matrícula nº. 12.741, situado na comarca de Marialva/PR.

Em suas razões, alega a ilegitimidade ativa da autora/agravada, ao argumento de que a demanda deveria ter sido ajuizada pelo espólio.

Afirma que não há prova de que a agravada adquiriu a outra metade do imóvel, não tendo sido apresentado qualquer contrato (compromisso de compra e venda do imóvel), nem ao menos que houve a propositura de ação de usucapião visando a obtenção de decisão judicial para lhe garantir a transferência do restante do imóvel e que a simples apresentação de comprovante de pagamento do IPTU não tem o condão de comprovar o exercício da posse pela agravada e, muito menos, de lhe garantir o direito de se insurgir quanto a penhora sobre o bem em sua totalidade, salientando-se que tal ônus lhe incumbe, por força do artigo 373, inciso I, do CPC.

Assevera que, em se tratando de imóvel indivisível, é possível que a penhora recaia sobre a totalidade do bem, ressalvado, porém, a plenitude do direito da agravada, não havendo qualquer prejuízo à agravada.

Anota que, devidamente intimada acerca da designação da hasta pública, a agravada poderia exercer seu direito de preferência e, caso assim não optasse, se o imóvel fosse alienado, sua quota-parte seria devidamente resguardada com o produto da alienação e pelo valor da avaliação.

Sustenta a ausência de irregularidade na penhora efetivada e que não restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do artigo 678, do CPC.

Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, com o fito de reformar a decisão do juízo a quo e declarar a impenhorabilidade do valor bloqueado, determinando-se a imediata liberação do mesmo, consistente na quantia de R$8.130,79 (oito mil e cento e trinta reais e setenta e nove centavos).

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para, por se tratar de matéria de ordem pública e diante do efeito translativo do recurso, decretar a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade ativa, já que a demanda deveria ter sido proposta pelo espólio.

Sucessivamente, decretar a extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, no que diz respeito à quota-parte do espólio do senhor Alberto de Sá; e indeferir o pedido de tutela de urgência, mantendo-se a penhora sobre a totalidade do imóvel objeto da matrícula sob nº 12.741 do CRI de Marialva/PR, resguardando-se, no entanto, o direito de preferência da embargante, bem como eventual quota-parte no produto da alienação.

O pedido de liminar recursal foi deferido para manter a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula sob nº 12.741 do CRI de Marialva/PR, bem como determinar a suspensão do andamento deste Recurso, da Ação de Embargos de Terceiros nº 1000597-52.2021.8.11.0092 e da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000175-90.2004.8.11.0092 por força do art. 313, I, do CPC (ID 121489971).

Opostos Embargos de Declaração (ID 122658495), estes forma rejeitados (ID 123988457).

Novamente opostos Embargos de Declaração (ID 126822688), estes foram parcialmente acolhidos para, reconhecendo a premissa fática equivocada e imprimindo efeito modificativo à decisão de ID 121489971, indeferir a liminar vindicada no agravo de instrumento (D 131173151).

Contraminuta da parte agravada (ID 134821167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Embargos de Terceiro opostos por HELENA GARBUGE DE SÁ, em face do COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL OUTROS, aduzindo que o exequente, ora embargado, apresentou pedido de penhora do imóvel matrícula 12.741, Comarca de Marialva-PR, com área construída global de 75,94 m
2
.

No entanto, a embargante alega ser possuidora de direto em fração de 50% (cinquenta) por cento do imóvel penhorado nos autos, pois, em 15/01/1986, ou seja, antes mesmo da existência da suposta dívida que originou a propositura da Ação de Execução, foi averbada na matrícula nº. 12.741, a transferência da propriedade do bem descrito ao Senhor Luiz Turchetti Neto, Senhora Zuleide Marlene de Sá Turchetti, Senhor Alberto de Sá e Senhora Helena Garbuge de Sá, sendo que, diante de tal negócio, cada parte passou a ser proprietária da fração de 25% do imóvel, seguindo não apenas o disposto no contrato, mas também pelo regime de comunhão adotado por ambos os casais em seus casamentos (comunhão de bens).

Assevera que senhor Alberto de Sá, esposo da embargante, faleceu no ano de 2000, sendo que, seguindo a legislação brasileira, ainda não tendo sido formalizado inventário, a mesma também responde pela parcela de seu falecido esposo no bem, aduzindo que registralmente a mesma responde por 50% do imóvel discutido.

Alega ainda que o processo de execução e a consequente penhora do imóvel eram desconhecidos por ela, visto que a penhora nunca foi averbada averbação na matrícula do imóvel, tendo tomado conhecimento dos fatos, somente quando foi abordada pelo senhor oficial de justiça com um mandado de avaliação do referido imóvel.

Aduz que foi determinado o leilão do referido imóvel designado, nos autos da carta precatória nº 0005419-68.2019.8.16.0113, para o dia 30/07/2021.

Por tais razões, pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o patrimônio do embargante referente ao imóvel de matrícula 12.741.

Ao analisar a tutela, o Magistrado a quo deferiu parcialmente o pleito por entender estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, pois nos autos da execução já foi pleiteada a designação de praça para a alienação do imóvel, o que pode importar em prejuízos de difícil reparação à embargante, razão pela qual determinou a suspensão dos efeitos da penhora efetuada nos autos principais (0000175-90.2004.8.11.0092), sobre a fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel discriminado na inicial dos embargos, matrícula 12.741, situado na comarca de Marialva-PR.

Irresignada, a parte Embargada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, anoto que a alegada ilegitimidade ativa não merece ser conhecida, por se tratar de questão relevante de mérito, cuja necessidade de dilação probatória impera, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem.

Quanto ao mérito, a irresignação não comporta provimento.

Conforme se verifica dos autos, a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000175-90.2004.8.11.0092 foi ajuizada somente em face de Luiz Turchetti Neto e seus herdeiros agravante, com fundamento em notas promissórias rurais.

A agravada Helena Garbuge de Sá ajuizou Embargos de Terceiro em razão da penhora do imóvel de matrícula nº. 12.741, Comarca de Marialva-PR, alegando que, antes mesmo da existência da suposta dívida que originou a propositura da ação de execução, foi averbada na referida matrícula a transferência da propriedade do bem descrito ao Senhor Luiz Turchetti Neto, Senhora Zuleide Marlene de Sá Turchetti, Senhor Alberto de Sá e Senhora Helena Garbuge de Sá, sendo que, diante de tal negócio, cada parte passou a ser proprietária da fração de 25% do imóvel, seguindo não apenas o disposto no contrato, mas também pelo regime de comunhão adotado por ambos os casais em seus casamentos (comunhão de bens).

Afirmou ser viúva do senhor Alberto de Sá, falecido no ano de 2000, que se limita a ser coproprietário do imóvel (e não devedor), aduzindo que registralmente a mesma responde por 50% do imóvel discutido (matrícula de ID 61228346-origem), bem ainda que se encontra na posse do imóvel há mais de 20 anos.

De plano, cumpre esclarecer que os embargos de terceiro são uma ação de procedimento especial, que visa a exclusão de bens de terceiros ilegalmente apreendidos ou, como in casu, bloqueados em demanda judicial.

Como bem leciona Humberto Theodoro Júnior: "Os embargos são como uma ação de natureza constitutiva, que busca desconstituir o ato judicial abusivo, restituindo as partes ao estado anterior à apreensão impugnada". (Processo de Execução, 21. ed., São Paulo: LEUD, 2002 p. 415).

Ou seja, o objetivo da lide é exclusivamente a liberação de bem pertencente a terceiro estranho à demanda executória, podendo a ação ser ajuizada tanto na defesa da posse fundada em domínio, quanto da posse em si mesma considerada.

No caso dos autos, ao restar efetivamente comprovado, através de Registro Imobiliário (ID 61228346-origem) e certidão de óbito (ID 61228348-origem), que a embargante é coproprietária do imóvel penhorado, a constrição total do bem se mostra indevida de plano.

Neste sentido já decidiu o STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AVALIAÇÃO E EDITAL DE PRAÇA ALCANÇANDO BEM DE TERCEIROS. DIREITO DO CONDÔMINO DE DEFENDER O CONDOMÍNIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. - Os Embargos de Terceiros constituem remédio processual adequado para que alguém estranho ao Processo de Execução defenda bem ameaçado equivocadamente de expropriação judicial. - Pode opor embargos de terceiros o condômino que vê a totalidade do condomínio posta à venda em edital de praça relativo a execução contra outro condômino. No caso, os embargos limitam-se ao resguardo da fração ideal pertencente ao condômino não executado (Código Beviláqua, Art. 623). – A circunstância de que a ameaça de expropriação indevida poderia ser afastada mediante simples requerimento nos autos não retira do condômino não executado, o direito de opor embargos de terceiros.” (REsp 706.380/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2005, DJ 07/11/2005)

Não obstante a discussão trazida pelas partes quanto à divisibilidade ou não do imóvel (questão ainda pendente de análise pelo juízo de origem), certo é que a penhora não pode atingir os 50% pertencentes da embargante/agravada que não figura como devedora na ação de execução.

Assim, ainda que pendente discussão a respeito da indivisibilidade do imóvel, restou efetivamente demonstrado que a penhora recaiu sobre a cota parte da propriedade de quem não integra o polo passivo da execução, o que é vedado.

Não bastasse, não há nos autos qualquer indício de má-fé da adquirente do imóvel, ora agravada, mormente a se considerar que inexistia registro de indisponibilidade à época da alienação do bem.

Dessa feita, estando pendente o julgamento dos embargos opostos por terceiro, até que se decida seu direito de propriedade, é prudente, em juízo cautelar, que se mantenha a decisão proferida pelo magistrado de piso, nos termos da nova legislação processual.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023